Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AFETAÇÃO DO TEMA 1.095/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tema Repetitivo 1.095 do STJ foi julgado, tendo a Segunda Seção fixado tese, circunstância que afasta a alegada necessidade de sobrestamento do processo, conforme art. 1.040, III, CPC.
2. A escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária atrai a incidência da Lei 9.514/1997 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências).
3. Celebrada escritura de compra e venda do imóvel com cláusula de alienação fiduciária, registrada na matrícula do imóvel, não há possibilidade de rescisão do negócio por parte do adquirente ao fundamento de dificuldades financeiras, devendo ser aplicada à hipótese o procedimento específico previsto na Lei 9.514/1997.
4. Apelação conhecida e não provida.